Tribunal: TJBA
Processo: 0510376-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510376-14.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: E C VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 921, III § 4° DO CPC - MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO É APÓS O TRANSCURSO DE 1 (UM) ANO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA MODIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 921 DADA PELA LEI N. 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DOS NOVOS PARÂMETROS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE.

SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para que se configure a prescrição intercorrente, é necessária a ocorrência dos seguintes elementos: não localização do devedor ou de bens penhoráveis; suspensão da execução pelo prazo de 1 ano; termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Inteligência do art. 921, III, §§1º, 2º, 4º e 5º do CPC, anterior à modificação da Lei 14.195/2021.

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem.

3
. Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0510376-14.2016.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO BRADESCO SA
e em que são apelados
E C VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS VASCONCELOS DOS SANTOS e
CLIM
É
RIO DA SILVA CAMPOS JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça